Tribunal: TJSP
Processo: 1001544-12.2017.8.26.0648
Classe: Apelação Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-03
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
APELAÇÃO – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – REPASSE DE VERBAS AO INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO – PREJUÍZO AO ERÁRIO - Os agentes da Administração Pública, no exercício de suas atribuições, devem guardar em seus atos a mais lídima probidade, a fim de preservar o interesse último dos atos praticados, qual seja, o bem comum - elementos fáticos-probatórios dos autos que não evidenciam a prática de conduta

Ementa:
APELAÇÃO – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – REPASSE DE VERBAS AO INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO – PREJUÍZO AO ERÁRIO - Os agentes da Administração Pública, no exercício de suas atribuições, devem guardar em seus atos a mais lídima probidade, a fim de preservar o interesse último dos atos praticados, qual seja, o bem comum - elementos fáticos-probatórios dos autos que não evidenciam a prática de conduta dolosa ou mesmo com culpa grave – diferenças devidas ao IPREM de Sales que decorrem da má gestão da coisa pública, pelo executivo Municipal, por diversas gestões – Secretaria da Previdência Social que, inclusive, determinou a revisão das conclusões de auditoria anterior, tendo, na oportunidade, apurado a existência de diferenças a pagar em quantidade menor – documentos acostados aos autos que comprovam ações da Prefeitura no sentido de regularizar a situação perante o órgão previdenciário – ausência de demonstração do elemento volitivo qualificado, ainda que culposo, necessário à configuração do ato ímprobo – impossibilidade de reconhecer a prática de ato de improbidade administrativa em qualquer falha (equívoco) do agente público – a hipótese normativa prevista no art. 10 da Lei no 8.429/92 pressupõe o dolo específico ou culpa grave do agente apontado como ímprobo para sua caracterização – inexistência de culpa inescusável – sentença reformada. Recursos dos réus providos.